Tribunal: TJDFT
Processo: 0715185-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DANO MORAL E MATERIAL, AJUIZADA POR CLEVIO DA SILVA BARRETO E OUTROS 22 LITISCONSORTES ATIVOS FACULTATIVO, CONTRA BEIRA RIO ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. SENTENÇA INTEGRATIVA EM EMBARGOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO REGISTRAL DE LOTEAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RATEIO ENTRE LITISCONSORTES ATIVOS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS. EMBARGOS DOS AUTORES PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão, o qual deu parcial provimento a apelação interposta contra sentença. 1.1. A parte ré alega haver omissão e obscuridade no aresto. 1.2. As partes autoras alegam existir omissão e contradição no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar a contradição do decisum envolvendo a regularização registral; (ii) verificar a omissão do julgado em relação ao ônus sucumbencial das partes litisconsortes; (iii) observar a contradição do aresto com base na obrigação de pavimentação com bloquetes; e (iv) analisar a omissão do acórdão em não majorar os honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado adotou premissa fática incompatível com a sentença, pois desconsiderou que esta foi integrada em embargos de declaração, ocasião em que se incluiu na condenação obrigação de fazer consistente na regularização do loteamento, a ser detalhada na fase de cumprimento de sentença, impondo-se a integração do julgado para refletir corretamente o conteúdo da sentença integrativa. 5. Reconhece-se omissão quanto à disciplina do rateio interno dos honorários sucumbenciais devidos pelos litisconsortes ativos, pois, embora readequados os percentuais (30%/70%), o acórdão deixou de consignar regra expressamente fixada na sentença: inexistência de solidariedade e rateio individual (1/21), impondo-se integração do dispositivo. 6. Os embargos dos autores merecem acolhimento apenas quanto à regularização registral; quanto à pavimentação com bloquetes, a controvérsia foi enfrentada e resolvida no acórdão, e a insurgência busca reabrir discussão de mérito; quanto à majoração recursal, o art. 85, § 11, do CPC não incide quando a apelação não é integralmente desprovida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração da ré acolhidos, para manter a condenação à obrigação de fazer consistente na regularização do loteamento, nos termos da sentença integrativa, e integrar o dispositivo quanto ao rateio individual dos honorários (1/21), sem solidariedade. Embargos de declaração dos autores parcialmente acolhidos, apenas para inclusão expressa da obrigação de regularização registral, rejeitados os demais pontos.
Tese de julgamento: “1. Deve ser integrado o acórdão que, por premissa fática equivocada, deixa de refletir sentença integrativa que incluiu obrigação de fazer de regularização registral do loteamento. 2. Readequados os percentuais de sucumbência, impõe-se explicitar o rateio interno dos honorários entre litisconsortes ativos quando a sentença afastou a solidariedade e determinou divisão individual.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: não há.